Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705073-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE CARDOSO DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de cobrança, reconheceu a decadência do direito à reanálise dos atos administrativos proferidos pelas juntas médicas que apreciaram os pedidos de homologação de licença-saúde, bem como a prescrição da pretensão com relação às parcelas referentes aos 5 anos anteriores à propositura da ação. Alega a agravante, em síntese, que: 1) é servidora pública do DF e sofre de depressão, o que a levou a faltas injustificadas ao serviço, após o indeferimento de seus pedidos de licença-saúde em 2002 e 2003; 2) em 22.10.2003, foi instaurado processo administrativo disciplinar por abandono de cargo público, suspendendo-se a partir de então a sua remuneração; 3) aos 22.07.2015, a Comissão Especial de Disciplina concluiu pela absolvição da agravante, determinando a sua readaptação em outro setor; 4) o retorno do pagamento da remuneração da agravante ocorreu apenas em março de 2015; 5) a agravante ajuizou ação de cobrança com vistas à condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização correspondente aos vencimentos de fevereiro/2003 a março/2015, além da progressão funcional do período e indenização por danos morais; 6) a decisão agravada está equivocada, pois, no curso do processo administrativo, permaneceram suspensos os prazos decadencial e prescricional, os quais somente voltaram a fluir a partir da intimação da agravante quanto ao último ato do processo administrativo, em 23.06.2016. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o curso da ação de cobrança. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, pois, a princípio, a prescrição da pretensão de cobrança permaneceu suspensa no curso do processo administrativo, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32 (Regula a prescrição quinquenal), in verbis: “Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” Presente o perigo da demora, diante da possibilidade de julgamento antecipado da lide. Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator